Tribunal: TJSP
Processo: 1017695-49.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Embargos de declaração - Omissões não verificadas - Não reconhecida a nulidade da sentença – Dano moral não comprovado - Juntada extemporânea de documento - Impossibilidade de apreciação - Matéria integralmente apreciada - Mera discordância do julgado - Não incidência das hipóteses do art. 1022 do CPC/2015 - Ausência de vício a ser sanado - Embargos rejeitados